Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724822-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: ALBERTO MOURAO BASTOS, JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper. Nas contrarrazões de ID 49075163 os agravados apresentam preliminar de intempestividade do recurso. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 15:36:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador